Tribunal: STF
Processo: HC 210126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagner Lima de Almeida, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 154.104/PE, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do processo n. 0070150- 71.2020.8.17.2001. 



    O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi determinada levando-se em conta apenas as declarações da vítima - ex companheira do paciente, não havendo, portanto, fundamentação apta a justificar a medida. 



    Diz inobservado o prazo de 90 dias alusivo a monitoração eletrônica a que foi submetido o paciente, tendo sido a custódia decretada em razão de suposto descumprimento da medida de distanciamento da vítima, quando já expirado o referido prazo. 



    Alega não ter sido o paciente ouvido em sede policial ou judicial. 



    Por fim, assevera que, 



    “não há nenhum elemento que prove a alegada ocorrência de violência doméstica, quer seja física quer seja psicológica, a não ser a inconformidade da suposta ofendida com o relacionamento conjugal por outras razões, que em nada justificam o deferimento de medida cautelar, medias protetivas de urgência, inclusive uso de tornozeleira eletrônica.” 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a preventiva.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA COM A MULHER. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é justificada nas hipóteses em que a gravidade dos fatos, que envolve violência contra a mulher, se soma ao risco real de reiteração delitiva, consubstanciado nos sucessivos descumprimentos de medidas protetivas pelo acusado, o qual é reincidente na prática de violência doméstica. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “Com efeito, a prisão preventiva se justifica, tal como consignado pela decisão impugnada, não só pela gravidade da situação verificada nos autos, que envolve violência contra a mulher, mas também pelo risco real de reiteração delitiva (existência de sucessivos descumprimentos de medidas protetivas impostas e o receio real da vítima, que estaria fugindo do acusado, o qual é reincidente na prática de violência doméstica). 



    Além disso, deve ser afastado o argumento de que não haveria mais restrições ao recorrente, visto que o prazo do monitoramento eletrônico - imposto pelo período de 90 dias, com início em 14/11/2020 e término em 14/02/2021- já havia se expirado no momento em que houve o aventado descumprimento das medidas protetivas. Isso porque, segundo o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, "o monitoramento ainda não havia sido revogado pelo juízo de origem, sendo certo que tal medida pode ser prorrogada por até 180 dias, portanto, descabida a alegação da defesa no sentido de que o descumprimento da medida se deu fora do prazo estabelecido" (fl. 111, destaquei). 



    Convém ressaltar, ainda, que o descumprimento das medidas impostas não se deu de modo isolado, mas reiterado. Aliás, o acórdão destaca, no ponto, a existência de "diversas queixas da ofendida, no sentido de que o paciente estava descumprindo as medidas impostas pelo juízo e causando temor à vítima"



    Com efeito, no tocante à custódia do paciente, esta deve ser mantida, pois ficou cabalmente demonstrado nos autos o descumprimento de medida protetiva, sendo certo que os fundamentos estão consubstanciados na gravidade concreta dos fatos, tendo em vista que ele teria descumprido de forma reiterada medida protetiva que teria sido imposta em seu desfavor.



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido.” (RHC nº 192.196/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/3/21).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva.” (HC nº 200.415/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/6/21).



    Sobre o tema: HC nº 121.62/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/14; HC nº 129.889/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente